Tribunal: STF
Processo: RE 603448
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-11
Data de publicação: 2010-03-11

Ementa:
COBRANÇA CONTRA O ESTADO. DEFINIÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DÉBITOS DA EXTINTA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MINASCAIXA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.